Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003669-32.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO
Agravada: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
Número do Protocolo: 1003669-32.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Moral” (Proc. no 1059543-10.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que a ré/agravada fosse compelida a reativar cadastro do agravante no aplicativo de transporte, pois, no entender da douta juíza, “a empresa ré presta serviço de intermediação entre o motorista parceiro e os usuários do “aplicativo 99”, tendo a faculdade de contratar ou descredenciar seus parceiros, em regra, de acordo com as cláusulas contratuais” (cf. Id. no . 78622965).
O agravante alega que, como motorista vinculado ao aplicativo, realizou mais de 4 mil viagens, sendo, inclusive, avaliado pelos clientes com a notável pontuação de 85%, além de ser classificado, pela própria agravada, com taxa de desempenho de 87%, o que demonstra seu zelo pelo bom nome da empresa e prestação dos serviços de transporte com qualidade e segurança para todos os usuários.
Expõe, que, desde o dia 24.12.2020, está bloqueado na plataforma tecnológica da agravada, e por isso ficou impedido de trabalhar, muito embora não tenha sido previamente notificado acerca do motivo do desligamento, nem lhe facultado a oportunidade de defesa e contraditório.
Destaca que auferia renda média mensal de R$ 5 mil exercendo a função de taxista do aplicativo, e, por conta do descredenciamento sumário praticado pela agravada, viu prejudicado o seu sustento, já que a atividade era e é a sua única fonte de renda; diz, ainda, que “tentou solucionar o problema na via administrativa, mas os prepostos da agravada sequer sabem os motivos que levaram ao bloqueio/desligamento”, razão pela qual a tutela emergencial deve ser concedida, para que possa voltar às suas atividades junto à plataforma administrada pela agravada, inclusive como forma de garantir a sua subsistência e de toda sua família.
Pede, pois, a reforma da decisão recorrida, para que, inclusive desde logo, seja ordenado o desbloqueio e a reativação do contrato/cadastro de parceria entre as partes, com livre acesso à plataforma tecnológica “99 Taxis” de modo a que possa prestar serviços de transporte de passageiros através do referido aplicativo (cf. Id. no 78622961 - pág. 11).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”.
Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, análise conquanto ainda perfunctória dos elementos probatórios dos autos mostra a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da pleito de antecipação da recursal, e, consequentemente, da tutela emergencial vindicada pelo agravante. Os documentos demonstram a idoneidade e a eficiência do agravante no desempenho de suas funções de motorista do aplicativo da agravada, já que ele recebeu avaliações positivas em grande parte das corridas que realizou, sendo classificado, pela própria agravada, com taxa de desempenho de 87% no cumprimento regular de suas atividades (cf. Id. no 78622961 - pág. 7).
Além disso, ainda que seja possível o bloqueio/descredenciamento de qualquer motorista vinculado à plataforma, tal medida não pode ser aplicada de forma sumária, abrupta e desmotivada, primeiramente porque a vinculação envolve a realização do trabalho profissional com o qual o motorista assegura a subsistência própria e de sua família, e o cancelamento sumário, sem mais nem menos, pode comprometer essa atividade vital; depois, o descredenciamento deve se fundar em justa razão devidamente prevista no contrato entre as partes, e, mesmo assim, deve ser precedido da concessão de prévia oportunidade para que o alvo da medida possa apresentar defesa e justificativa, quer dizer, para que exerça o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso, não ocorreu.
Não se desconhece que somente após a instauração do contraditório é que os fatos serão amplamente esclarecidos, sobretudo quanto à legalidade (ou não) no bloqueio/descredenciamento do agravante, porém, neste momento inicial, tenho por demonstrado o risco de dano apontado pelo agravante, pois ela foi impedido abruptamente impedido, em princípio sem justo motivo, de exercer seu ofício a partir da plataforma, o que afeta diretamente a sua subsistência e da sua família.
Por outro lado, não enxergo risco de dano à agravada, já que, caso confirmada a legalidade do descredenciamento, os efeitos desta decisão serão imediatamente desfeitos, com retorno das partes ao estado anterior, mas, por enquanto, diante da relevância da argumentação recursal, centrada na idoneidade pessoa do agravante, e na eficiência da prestação dos serviços prestados por ele aos usuários do aplicativo da agravada, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, pelo menos por ora, admito a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, para determinar à agravada que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o imediato desbloqueio do agravante da plataforma tecnológica de acesso aos seus cadastros, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o cumprimento da medida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator